Tribunal: TJPA
Processo: 0001860-04.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001860-04.2007.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EL SHADAI COMERCIO DE CALCADOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO.
NECESSIDADE DE REFORMA DO JULGADO POR OUTRO FUNDAMENTO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESP: 1100156 RJ. SÚMULA 409 DO STJ.PRECEDENTES STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono.

2. Padece a sentença de vício que enseja a sua nulidade, eis que a parte Exequente não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Necessidade de manutenção da extinção da ação por fundamento diverso (ocorrência da prescrição originária).
Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no entendimento firmado no REsp: 1100156 RJ, submetido
ao rito de recurso repetitivo
, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal,
independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública.

4. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, que pode ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.

5. No caso em exame,
resta configurada a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento do feito, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal apenas em 01.10.2007 para cobrança de crédito tributário de ICMS de valores inscritos em dívida ativa em 31.01.2002, conforme consta nas Certidões de Dívida Ativa que instrui os autos
(Id. 12871714 - Pág. 4/10).

6. Manutenção da extinção da ação executiva, por fundamento diverso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

7.
Recurso de apelação conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de maio 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra
EL SHADAI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
, em razão de

sentença proferida pelo
MM Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono, nos autos da Ação De Execução Fiscal
(Processo nº
0001860-04.2007.8.14.0009
)
,
ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos
:

(...)
ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas

(...)

Em razões recursais, o Apelante aduz que a intimação da Fazenda Pública não seguiu os ditames exigidos pela legislação em vigor (art. 485, § 1º do CPC), uma vez que não houve intimação para que fosse adotada determinada providência, bem como não houve advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, devendo a sentença recorrida ser anulada, com o prosseguimento regular da ação executiva.

Afirma que, tendo sido infrutífera a tentativa de citação pela via postal, caberia ao Juízo de origem, independente de requerimento, determinar a tentativa de citação por oficial de justiça e por edital, conforme art. 8º da LEF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, vez que a parte executada não integrou a lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência do abandono.

Na situação concreta, após ter sido infrutífera a tentativa de citação via postal, a Fazenda Pública foi intimada para indicar o endereço atualizado do executado, contudo permaneceu inerte, ensejando a prolação da sentença de extinção do processo por abandono.

Inobstante,
padece a sentença de vício que enseja a sua nulidade, eis que
a parte Exequente não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e
exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (grifei)

No mesmo sentido, este E. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC/15
. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Apelação Cível nº 0808372-56.2019.8.14.0006. Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22.08.2022. Publicado em 30.08.2022) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC
. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(Apelação Cível nº 0000948-43.1994.8.14.0015. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11.05.2020. Publicado em 03.06.2020) (grifei).

Logo, constatado erro de procedimento, deve ser afastada a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono.
Contudo,
identifica-se a necessidade de manutenção da extinção do processo por fundamento diverso, conforme será exposto a seguir.

DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA

A
análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1.
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.
O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009,, Data de Publicação 18/06/2009 ) Grifo nosso

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

Desta forma, identificada a ocorrência da prescrição originária antes da propositura da ação, pode o julgador decretá-la, independentemente da oitiva prévia da Fazenda Pública.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Da análise das Certidões de Dívida Ativa acostadas com a petição inicial (id. 12871714 - Pág. 4/10), observa-se a ocorrência da prescrição originária, consumada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, vez que referidos títulos executivos que se originaram de crédito tributário de ICMS, foram inscritos em dívida ativa em 31.01.2002
e,
a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal somente em 01.10.2007 (Id. 12871714 - Pág. 1),

Outrossim, despicienda qualquer discussão a respeito da causa interruptiva da prescrição (despacho de citação do juiz ou citação válida), porquanto a pretensão autoral já estava prescrita antes do ajuizamento da ação.

Logo, configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação, impõe-se a manutenção do improvimento da ação executiva por fundamento diverso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter a extinção da ação executiva, por fundamento diverso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

É o voto.

Belém, 15 de maio de
2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2023